Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Tema repetitivo 1.294 do STJ. Sobrestamento do recurso especial. Manutenção da ordem. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A medida baseou-se na afetação do REsp 2.002.589/PR (Tema 1.294).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que ordenou o sobrestamento do recurso constitucional, considerando o enquadramento da controvérsia ao paradigma mencionado, afetado ao rito dos repetitivos.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1.294 do STF versa sobre a possibilidade ou não de aplicação do artigo 1o do Decreto 20.910/32 para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo, na ausência de previsão em lei específica nos Estados e Municípios.
4. O caso concreto se amolda à hipótese, sendo legítimo o sobrestamento quando reconhecida a similitude com o paradigma em análise pela Corte Superior.
5. A jurisprudência do STJ admite o sobrestamento local em hipóteses semelhantes, desde que fundado na correlação fática e jurídica com o tema repetitivo afetado, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo
Agravo interno conhecido e não provido.